Tribunal: TJDFT
Processo: 0746220-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746220-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CARVALHO DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Carvalho dos Santos Martins contra a decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 214457273 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante, em desfavor de GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda. e de Conrado Augusto Aires, processo n. 0737395-73.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Custas recolhidas. Recebo a inicial. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. Alega a parte autora que entregou o veículo HONDA/HR-V LX CVT, placa RED2G18, à empresa requerida para venda e ficou acertado que o saldo do financiamento no valor de R$ 45.954,00 seria quitado, além do pagamento de R$ 58.000,00 diretamente a ela. Aduz que a requerida não efetuou o pagamento de R$ 58.000,00, mas quitou o financiamento. Requer, em tutela de urgência, bloqueio via SISBAJUD do valor atualizado de R$ 71.769,72, diante das inúmeras ações ajuizadas em desfavor da requerida e, subsidiariamente, a inalienabilidade e intransferibilidade de tantos bens da requerida quanto bastem, em especial do veículo, objeto da lide. Pleiteia danos materiais, dentre outros, em razão de parcelas do IPVA vencidas e de multas em decorrência de infrações, além de despesas despendidas com a documentação do veículo. Emenda pugnando pela busca e apreensão do veículo em sede de tutela de urgência e, no mérito, rescisão do contrato com devolução do bem (ID 210489944 - Pág. 9). Determinada a emenda, a autora ratifica os pedidos dos autos e também requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a autora afirma que o financiamento foi quitado, ou seja, não há falar em retorno ao status quo ante, como já salientado em decisão anterior; trata-se, portanto, de ação de cobrança do remanescente devido (além dos danos morais) e, assim, não é possível a busca e apreensão do veículo diante da probabilidade do direito se contrapor a eventual terceiro de boa-fé que possa ter adquirido o veículo em questão. De igual maneira, entendo que não merecem acolhimento, neste momento processual, os pedidos de arresto e desconsideração de personalidade jurídica, pois a parte autora não comprovou o alegado perigo ao resultado útil de posterior processo de conhecimento ou executivo, consistente na inexistência de patrimônio da requerida capaz de adimplir o débito em questão. Isso porque o fato de existirem muitas ações em desfavor da requerida não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE MILHAS. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, como medida de exceção que, na fase de conhecimento, autoriza a adoção de medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo. 3. A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, por si só, não preenche os requisitos para a concessão do arresto, se inexistem indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio, e portanto, de que caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1820965, 0731819-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 08/03/2024.) À vista disso, os elementos trazidos nos autos não evidenciam ato que indique a dilapidação do patrimônio que configure dano iminente que impeça a autora de aguardar o curso regular da demanda, sendo recomendável aguardar o curso regular do processo. Ademais, registro que, desde o Código Civil de 1916, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Cuida-se de regra basilar do ordenamento jurídico que existe há mais de 100 anos, atualmente positivada no art. 49-A do CC. Não obstante o caso concreto retrate uma relação de consumo, a total ausência de provas que atestem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (os fatos narrados na petição inicial são desprovidos de qualquer substância concreta no sentido de um eventual abuso da personalidade) faz com que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresente-se impertinente e açodado neste momento embrionário da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica é medida gravosa, excepcional ao princípio da personificação societária, e episódica, que deve ser tomada, preferencialmente, em locus apropriado, vale dizer, no cumprimento de sentença, ao se frustrar a investigação por patrimônio, especialmente em vínculo consumerista. Em outras palavras, a admissão da desconsideração, já na petição inicial, demanda maior rigor e atenção, observando-se os cânones eleitos no artigo 50 do CC, quais sejam, o desvio de finalidade, que é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (similaridade de endereços; gestão homogênea com o pagamento das contas ou administração pelo mesmo contador; outorga de procuração de uma empresa a outra; prestação de serviços de uma empresa em nome da outra; aquisição de uma parte da empresa sem a contraprestação pecuniária; sócios de uma empresa como prestador de serviços da outra; direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma pela outra; origem comum do capital e do patrimônio das empresas; comunhão ou conexão de negócios; utilização da mão-de-obra comum ou outros elos que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra; representação pela mesma banca de Advogados, etc). E entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifesta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CABÍVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela cautelar antecedente proposto pela agravante contra a agravada, objetivando, em apertada síntese, a realização de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a adoção de medidas constritivas para salvaguardar a possibilidade de satisfação do crédito que a autora/agravante alega possuir em face da parte ré/agravada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela vindicada pela autora/agravante. 3. Como bem registrado pelo r. juízo de origem na decisão recorrida, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar de arresto de bens sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária. 4. No que tange especificamente ao pedido de arresto de bens da pessoa jurídica da qual a agravada é sócia com base no pleito de desconsideração inversa da pessoa jurídica, este se revela demasiadamente prematuro. A análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Em relação ao pedido de suspensão do passaporte, este se revela por ora desproporcional, sobretudo se considerado que a medida está sendo requerida antes mesmo de se buscar patrimônio penhorável da parte agravada, em clara afronta ao seu caráter subsidiário. Para mais, ainda que seja determinada, não há indicativo de que auxiliará no desiderato de satisfazer o crédito ou no de evitar eventual dilapidação patrimonial. 6. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela autorizadora das medidas constritivas pleiteadas cautelarmente pela agravante, o que revela o acerto da r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881029, 07156763820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65661032), alega a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada na origem. Afirma estar a probabilidade do direito evidenciada pelo contrato de compra e venda celebrado com a parte ré, o que torna “certa e exigível a expectativa (...) de receber o valor acordado”. Declara não ter a recorrida regularizado a propriedade do veículo no órgão de trânsito competente. Defende haver perigo de dano consistente na possibilidade de a empresa ré se tornar insolvente. Aponta a existência de diversas ações em curso ajuizadas por outros consumidores em desfavor da recorrida, em razão de supostas condutas fraudulentas que teriam sido por ela praticadas. Tece considerações acerca dos mencionados processos. Assevera estarem registradas mais de dez multas de trânsito desde a entrega do veículo à ré, o que poderá ocasionar-lhe prejuízos financeiros. Pede a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a ré. Entende imprescindível o deferimento da medida de busca e apreensão para que o veículo fique em seu poder até o desfecho da lide. Ressalta a reversibilidade da liminar requestada. Colaciona entendimento doutrinário e jurisprudencial que entende abonar sua tese. Refuta o argumento de que a busca e apreensão poderia prejudicar direito de terceiro que possa eventualmente ter adquirido a propriedade do automóvel. Arrazoa não haver “comprovação da aquisição do veículo por terceiro, tratando-se apenas de mera suposição”. Sustenta a nulidade de possível alienação do veículo pela empresa ré, nos termos do art. 104 do Código Civil, porque não foi a ela transferida a propriedade do bem. Postula, na hipótese de “o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, (...) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do Art. 4o do Decreto Lei 911/69, ou por analogia, se for encontrado em mau estado, conforme entendimento do STJ”. Argumenta ser devido o “arresto de valores da conta dos réus via SISBAJUD", “na hipótese de o juízo entender pelo indeferimento da busca e apreensão do veículo, resguardando o direito de eventual terceiro adquirente”. Diz cabível a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade agravada, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 133 do CPC. Pede sejam identificados os integrantes do quadro societário pelo sistema Sniper. Alega necessária a expedição de ofício ao DETRAN para “cancelar as multas de trânsito emitidas após 03/07/2024”, bem como para “bloquear a transferência do veículo até que sejam adimplidas as obrigações” assumidas pela ré. Ao final, requer o seguinte: O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; A intimação do agravado para se manifestar querendo; A revisão da decisão agravada, para fins de conceder a Busca e Apreensão do veículo em sede de tutela Antecipada; Alternativamente, que seja deferido o arresto de valores via SISBAJUD, nos termos da fundamentação supra. Busca por demais sócios da empresa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos SNIPER – CNJ Justiça 4.0 Oficie-se o DETRAN-DF, pelos motivos expostos no tópico em epígrafe. Preparo regular (Id 65680027). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo referido princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. Explico. Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado pela autora ao fundamento de que, tendo a empresa ré quitado o saldo do financiamento veículo objeto de negociação, tanto que proposta ação de cobrança para pagamento da parcela remanescente não quitada, é de todo inviável postular a retomada desse bem, pois não demonstrou a autora mínima disposição para devolver à parte ré a quantia paga a seu benefício ao agente financiador, o que é pressuposto para o retorno dos contratantes ao status quo ante. Como razão de decidir, indicou o juízo monocrático, ainda, a possibilidade de o deferimento da medida afetar direitos de eventual terceiro de boa-fé que possa ter adquirido o veículo da empresa ré. Nada obstante, em razões recursais, a agravante aduz ter cabimento a imediata rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, o que faz olvidando o fundamento posto na decisão atacada de que por ela manejada ação de cobrança de parcela alegadamente inadimplida pela ré/recorrida, não ação voltada ao desfazimento do negócio jurídico firmado com a empresa agravada. Assim, evidente não ter a recorrente impugnado o fundamento central embasador da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo vendido à recorrida. No que concerne à insurgência contra o capítulo da decisão em que o juízo a quo indefere o pedido de busca e apreensão à vista do risco de prejudicar direito de terceiro que possa eventualmente ter adquirido a propriedade do automóvel, trata-se de mero reforço de argumentação a latere, com o que sem relevância para o debate. Quanto aos pedidos de pesquisa via Sisbajud e de desconsideração da sua personalidade jurídica, também os indeferiu o pronunciamento judicial vergastado, sob a justificativa adiante transcrita: De igual maneira, entendo que não merecem acolhimento, neste momento processual, os pedidos de arresto e desconsideração de personalidade jurídica, pois a parte autora não comprovou o alegado perigo ao resultado útil de posterior processo de conhecimento ou executivo, consistente na inexistência de patrimônio da requerida capaz de adimplir o débito em questão. Isso porque o fato de existirem muitas ações em desfavor da requerida não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA DE MILHAS. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, como medida de exceção que, na fase de conhecimento, autoriza a adoção de medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo. 3. A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, por si só, não preenche os requisitos para a concessão do arresto, se inexistem indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio, e portanto, de que caso não seja efetuado o bloqueio de bens neste momento, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1820965, 0731819-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 08/03/2024.) À vista disso, os elementos trazidos nos autos não evidenciam ato que indique a dilapidação do patrimônio que configure dano iminente que impeça a autora de aguardar o curso regular da demanda, sendo recomendável aguardar o curso regular do processo. Ademais, registro que, desde o Código Civil de 1916, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Cuida-se de regra basilar do ordenamento jurídico que existe há mais de 100 anos, atualmente positivada no art. 49-A do CC. Não obstante o caso concreto retrate uma relação de consumo, a total ausência de provas que atestem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (os fatos narrados na petição inicial são desprovidos de qualquer substância concreta no sentido de um eventual abuso da personalidade) faz com que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresente-se impertinente e açodado neste momento embrionário da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica é medida gravosa, excepcional ao princípio da personificação societária, e episódica, que deve ser tomada, preferencialmente, em locus apropriado, vale dizer, no cumprimento de sentença, ao se frustrar a investigação por patrimônio, especialmente em vínculo consumerista. Em outras palavras, a admissão da desconsideração, já na petição inicial, demanda maior rigor e atenção, observando-se os cânones eleitos no artigo 50 do CC, quais sejam, o desvio de finalidade, que é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (similaridade de endereços; gestão homogênea com o pagamento das contas ou administração pelo mesmo contador; outorga de procuração de uma empresa a outra; prestação de serviços de uma empresa em nome da outra; aquisição de uma parte da empresa sem a contraprestação pecuniária; sócios de uma empresa como prestador de serviços da outra; direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma pela outra; origem comum do capital e do patrimônio das empresas; comunhão ou conexão de negócios; utilização da mão-de-obra comum ou outros elos que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra; representação pela mesma banca de Advogados, etc). E entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifesta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CABÍVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela cautelar antecedente proposto pela agravante contra a agravada, objetivando, em apertada síntese, a realização de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a adoção de medidas constritivas para salvaguardar a possibilidade de satisfação do crédito que a autora/agravante alega possuir em face da parte ré/agravada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela vindicada pela autora/agravante. 3. Como bem registrado pelo r. juízo de origem na decisão recorrida, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar de arresto de bens sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária. 4. No que tange especificamente ao pedido de arresto de bens da pessoa jurídica da qual a agravada é sócia com base no pleito de desconsideração inversa da pessoa jurídica, este se revela demasiadamente prematuro. A análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Em relação ao pedido de suspensão do passaporte, este se revela por ora desproporcional, sobretudo se considerado que a medida está sendo requerida antes mesmo de se buscar patrimônio penhorável da parte agravada, em clara afronta ao seu caráter subsidiário. Para mais, ainda que seja determinada, não há indicativo de que auxiliará no desiderato de satisfazer o crédito ou no de evitar eventual dilapidação patrimonial. 6. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela autorizadora das medidas constritivas pleiteadas cautelarmente pela agravante, o que revela o acerto da r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881029, 07156763820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Tais fundamentos também não foram objeto de impugnação específica. Limitou-se a agravante a genericamente aduzir a possibilidade de deferimento da pesquisa via Sisbajud e da desconsideração da sua personalidade jurídica. Confrontada também não foi a assertiva de que ausentes no caso concreto quaisquer elementos de prova “que atestem desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, requisitos indicados pelo juízo de origem como indispensáveis ao acolhimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica neste momento processual. Tampouco rebateu, de forma concreta e coerente, o argumento de que “o fato de existirem muitas ações em desfavor da requerida não faz presumir situação de insolvência” ou “a prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento”. As razões recursais assim aduzidas não refutam minimamente os fundamentos centrais adotados na decisão guerreada, o que evidencia não ter a agravante se desincumbido do ônus argumentativo que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico processual civil brasileiro, que no art. 322 diz que o pedido deve ser certo e determinado e no art. 1.016 dispõe: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Incorreu, assim, a autora/recorrente em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Outrossim, tratando-se de vício insanável o em que incorreu a agravante, inviável intimá-la para que sane a mácula verificada ou para que complemente a documentação, uma vez que inaplicável ao caso concreto o parágrafo único do art. 932 do CPC. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Enfim, não atendidas as exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC, inobservado está o indispensável princípio da dialeticidade para este agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada. Relativamente ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que seja determinado o cancelamento das multas lançadas após a entrega do veículo à empresa ré e ao requerimento para ser inserida restrição de transferência da propriedade do bem, nenhum deles foi examinado pelo juízo de primeiro grau na decisão vergastada, o que impede sejam considerados em primeira análise por esta instância revisora, sob pena de evidente supressão de instância, com grave violação aos postulados do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Posto isso, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora